Tribunal: TJSP
Processo: 2045987-30.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
GRATUIDADE PROCESSUAL. Contrato bancário. Ação de revisão de financiamento de compra de veículo automotor. Autor que assumiu compromisso de pagamento de parcela mensal de valor expressivo. Atribuição à causa valor que importará desembolso pífio para a realização do preparo. Manifesta capacidade em tais circunstâncias de poder a postulante adiantar as custas do processo, sem riscos de

Ementa:
GRATUIDADE PROCESSUAL. Contrato bancário. Ação de revisão de financiamento de compra de veículo automotor. Autor que assumiu compromisso de pagamento de parcela mensal de valor expressivo. Atribuição à causa valor que importará desembolso pífio para a realização do preparo. Manifesta capacidade em tais circunstâncias de poder a postulante adiantar as custas do processo, sem riscos de comprometimento de sua subsistência. Dever do juiz de combater a litigância temerária. Alegação da postulante que não se afigura verossímil. Contrariedade ao que se firmou em decisões em recurso repetitivo acerca da discussão posta em juízo. AGRAVO DE INSTRUMENTO DENEGADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000365685
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2045987-30.2020.8.26.0000, da Comarca de Praia Grande, em que é agravante ELCIO
CORREA, é agravado BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente), MARCOS GOZZO E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2045987-30.2020.8.26.0000 -Voto no 44.169
2
Voto no 44.169
Agravo de Instrumento no2045987-30.2020.8.26.0000
Comarca: Praia Grande
Agravante: Elcio Correa
Agravada:
BV
Financeira
S/A
Crédito
Financiamento
e
Investimento
GRATUIDADE PROCESSUAL. Contrato bancário. Ação de
revisão de financiamento de compra de veículo automotor. Autor
que assumiu compromisso de pagamento de parcela mensal de
valor expressivo. Atribuição à causa valor que importará
desembolso pífio para a realização do preparo. Manifesta
capacidade em tais circunstâncias de poder a postulante adiantar as
custas do processo, sem riscos de comprometimento de sua
subsistência. Dever do juiz de combater a litigância temerária.
Alegação da postulante que não se afigura verossímil.
Contrariedade ao que se firmou em decisões em recurso repetitivo
acerca da discussão posta em juízo. AGRAVO DE
INSTRUMENTO DENEGADO.
Trata-se de agravo de instrumento manejado
por autor, o qual foi tirado dos autos do processo
da ação declaratória de exigência a mais de resgate
de contrato de financiamento de compra de veículo
automotor e, assim, para a redução da soma
estipulada e prevalência da que é efetivamente
devida.
Busca o agravante a reforma da decisão que
não lhe outorgou a gratuidade processual, o que diz
lhe caber mediante mera declaração de sua afirmação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2045987-30.2020.8.26.0000 -Voto no 44.169
3
de não poder arcar com as custas do processo, e tem
salários modestos.
Recurso regularmente processado.
É o relatório.
Se é certo que para merecer a gratuidade
processual, a lei diz bastar a afirmação de
impossibilidade de poder fazer frente aos custos do
processo quando se tratar de pessoa natural, tal não
deixa de significar apenas uma presunção, mas sem
poder retirar do magistrado um juízo de valor acerca
dessa avaliação.
A melhor exegese assim deve ser orientar no
sentido de que, diante da situação concreta do caso
submetida ao seu exame, é dado ao juiz aferir a real
necessidade da outorga de gratuidade processual, até
porque está jungido ao dever de resguardar os
interesses do Fisco e mesmo de dar tratamento
igualitário às partes no processo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2045987-30.2020.8.26.0000 -Voto no 44.169
4
Não se pode perder de vista que o preparo
da ação se presta igualmente a inibir a litigância
aventureira, principalmente quando já conta a parte
com certa segurança de que terá os encargos da
sucumbência, se for vencida, prorrogados por um
lustro e, ao cabo, muito provavelmente prescritos.
O critério justo a orientar o juiz deve ser
aquele que tome em conta particularmente o valor a
se despender com o preparo da ação e a condição
socioeconômica do postulante, de sorte que, se esta
revelar, pela experiência da vida, que se há
possibilidade de poder satisfazer o encargo sem
evidentes sacrifícios, deve ser negada a gratuidade
processual, porque não haveria risco de inibição do
às vias jurisdicionais.
Também a verossimilhança do alegado deve
figurar no rol da avaliação do juiz para a concessão
ou não da gratuidade processual, porque é legítimo
que iniba a aventura jurídica e o preparo não deixa
de ter instrumento com que pode contar para essa
finalidade.
O caso em exame dá mostras da pouca

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2045987-30.2020.8.26.0000 -Voto no 44.169
5
plausibilidade
do
alegado,
pois
se
insurge
o
agravante contra a capitalização de juros, quando é
legal se for convencionada expressamente como no
caso, não ainda demais lembrar que as tarifas
exigidas em tese são exigíveis de acordo de decisão
afetada a recurso repetitivo.
Ademais, vê-se que o agravante assumiu
obrigação de resgate de parcelas de mútuo de mais de
R$1.000,00 por mês, de modo que o preparo seria
pífio, cerca de 20% do valor de uma única parcela de
resgate do mútuo.
As evidências indicam assim que o agravante
tem condições de fazer frente aos custos do
processo, nada justificando, pois, que queira obter
previamente uma espécie de indenidade patrimonial
que lhe garanta no mínimo a suspensão dos encargos
da sucumbência por um lustro.
Em face do exposto, nego provimento ao
recurso.
Sebastião Flávio
Relator